Tribunal: STF
Processo: RE 84398
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
ICM. Em se tratando do produto importado a que se aplicam as vantagens asseguradas pelo GATT, não se admite a cobrança de ICM pela sua entrada no estacionamento do importador, se o similar nacional de isenção desse tributo. Recurso extraordinário não conhecido.